Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002771-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUDMILLA FARIAS DA SILVA - CPF: 034.150.611-75 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OPOSIÇÃO EXPRESSA AO PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL –
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 11/2021/OE/TJMT – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução nº 11/2021/OE/TJMT, quando a parte manifesta expressamente a sua oposição ao procedimento do “Juízo 100% Digital”.

Portanto, mostra-se imperiosa a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de conciliação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002771-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

LUDMILLA FARIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pela MM Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada n
os autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº. 1032802-25.2023.8.11.0041, ajuizada por
LUDMILLA FARIAS DA SILVA
, que, em sede de decisão saneadora, decretou a revelia da cooperativa-recorrente.

Em suas razões recursais a agravante, aponta que
“não foi regulamente intimada da decisão, sendo tão somente expedida notificação eletrônica via sistema PJE, não havendo a devida publicação da decisão judicial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em seu nome e do causídico Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy, constituindo nulidade por falta de intimação, violando-se os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, ambos da CF/88”
(sic).

Sustenta que “
a agravante solicitou a este juízo que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome de seus advogados constituídos, conforme se verifica na petição de habilitação nos autos no Id. 132923080, datada em 26/10/2023. Petição essa que aponta sua discordância quanto à tramitação dos autos pelo juízo 100% digital”
(sic).

Destaca que
“a dispensa de intimação no DJEN apenas quando o processo tramita pelo Juízo 100% digital, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, ou quando o advogado registra antecipadamente a ciência pelo sistema, na forma da parte final do §1º do art.64 da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 que implanta o processo judicial eletrônico no TJMT”
(sic).

Aduz que
“a modalidade de intimação eletrônica não é a regra prevista no Tribunal de Justiça, salvo aquelas exceções, processo 100% digital, acordado entre as partes no início do feito, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, o que desde já requer seu prequestionamento, e, quando houver ciência antecipada do ato judicial a ser publicado. Mas, o presente caso não comporta nenhuma destas exceções”
(sic).

Assevera que “
ficou perfeitamente caracterizada a inobservância do devido processo legal e consequentemente grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o trâmite processual carece da devida publicidade retirando da agravante a oportunidade de apresentar os recursos cabíveis, caso assim entendesse pertinente”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja declarada a nulidade dos atos processuais desde a audiência de conciliação, devendo-se restituir o prazo desde a contestação.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 11/02/2025, conforme decisão de Id 267538251.

Contraminuta ofertada no Id 269564267.

Preparo devidamente recolhido no Id 266568754.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Busca a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a reformada a decisão recorrida, a fim de que seja declarada a nulidade dos atos processuais desde a audiência de conciliação.

Para tanto, a agravante, aponta que
“não foi regulamente intimada da decisão, sendo tão somente expedida notificação eletrônica via sistema PJE, não havendo a devida publicação da decisão judicial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em seu nome e do causídico Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy, constituindo nulidade por falta de intimação, violando-se os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, ambos da CF/88”
(sic).

Sustenta que “
a agravante solicitou a este juízo que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome de seus advogados constituídos, conforme se verifica na petição de habilitação nos autos no Id. 132923080, datada em 26/10/2023. Petição essa que aponta sua discordância quanto à tramitação dos autos pelo juízo 100% digital”
(sic).

Destaca que
“a dispensa de intimação no DJEN apenas quando o processo tramita pelo Juízo 100% digital, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, ou quando o advogado registra antecipadamente a ciência pelo sistema, na forma da parte final do §1º do art.64 da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 que implanta o processo judicial eletrônico no TJMT”
(sic).

Aduz que
“a modalidade de intimação eletrônica não é a regra prevista no Tribunal de Justiça, salvo aquelas exceções, processo 100% digital, acordado entre as partes no início do feito, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, o que desde já requer seu prequestionamento, e, quando houver ciência antecipada do ato judicial a ser publicado. Mas, o presente caso não comporta nenhuma destas exceções”
(sic).

Assevera que “
ficou perfeitamente caracterizada a inobservância do devido processo legal e consequentemente grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o trâmite processual carece da devida publicidade retirando da agravante a oportunidade de apresentar os recursos cabíveis, caso assim entendesse pertinente”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Pois bem. Como sabido, este e. Tribunal
editou a Resolução nº. 11/2021/OE, que r
egulamenta o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
como negócio jurídico processual de adesão
facultativa
, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto, e-mail, malote
digital
e ligações de áudio, conforme preceitua o artigo 8º do referido ato normativo.

Para a submissão ao Juízo Digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a
sua anuência
, quando instadas a se manifestar a respeito, podendo ocorrer tacitamente quando após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3º,
caput
e § 5º da Resolução).

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a cooperativa de saúde, ora agravante,
expressamente
manifestou a recusa ao procedimento do Juízo 100% Digital, conforme petição acostada no Id
132923080.

Desse modo,
a intimação da recorrente, sem o atendimento das formalidades do Código de Processo Civil, é nula, devendo ser
declarada a nulidade dos atos processuais desde a audiência de conciliação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
OPOSIÇÃO AO TRAMITE NA MODALIDADE “JUÍZO 100% DIGITAL” – TRAMITE NA MODALIDADE FACULTATIVO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 345/2020 E DESTA CORTE Nº 11/2021/OE – RECURSO PROVIDO
. A escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação. (art. 3º, § 1º Resolução 345/2020).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027700-48.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO 1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos. 2. Sem a aceitação das partes, expressa ou tácita, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.”
(TJ-MT 10068611020228110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

E ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO DE MENSAGENS "WHATSAPP" PARA COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS - IRREGULARIDADE - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO
. - Como a parte autora não optou pelo procedimento do "Juízo 100% Digital", no momento da distribuição da ação, a citação/intimação por WhatsApp se torna inviável.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27126693620248130000, Relator.: Des.(a) Moreira Diniz, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão atacada e declarar a nulidade dos atos processuais desde a audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025